Tribunal: TJBA
Processo: 0302577-80.2014.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0302577-80.2014.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: AUGUSTO JOSÉ CARDOSO e outros

Advogado(s)
:
GRACE OLIVEIRA ALBERNAZ BISCARDE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO SIMULTÂNEOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR FALTA DE DESCRIÇÃO DAS QUALIFICADORAS. REJEITADA. MÉRITO. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. IMPUGNAÇÃO À AUTORIA E AOS INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INSURGÊNCIA CONTRA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE NA FASE DE PRONÚNCIA. REJEIÇÃO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA MANTIDAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos por
LUZENILTON SILVA DOS SANTOS
e
AUGUSTO JOSÉ CARDOSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais de Teixeira de Freitas/BA, que, nos autos da Ação Penal nº 0302577-80.2014.8.05.0256, os pronunciou como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Narram os autos que, no dia 24/06/2013, na localidade conhecida como Vila Feliz, em Teixeira de Freitas/BA, a vítima RONALDO DE ANDRADE FERREIRA foi atraída pelo corréu LUZENILTON SILVA DOS SANTOS, a pretexto de usarem entorpecentes, até um local ermo, previamente indicado por RAFAEL, vulgo “ALEMÃO”, para a emboscada. Chegando ao local, o corréu AUGUSTO JOSÉ CARDOSO, vulgo “ZÓI”, e RAFAEL apareceram em uma motocicleta e desferiram diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, provocando sua morte imediata. A motivação do crime teria sido a suposta intenção da vítima de assumir o tráfico de drogas na região e a delação de traficantes à polícia. O laudo necroscópico confirmou múltiplos ferimentos por arma de fogo, e a autoria delitiva foi corroborada por confissão de LUZENILTON e testemunhos colhidos na fase investigativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a preliminar de inépcia da denúncia por ausência de descrição individualizada das qualificadoras; (ii) avaliar a existência de indícios mínimos de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes; (iii) examinar a tese de legítima defesa (real ou putativa) e eventual cabimento de absolvição sumária ou desclassificação da imputação; (iv) verificar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser afastadas nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP, ao descrever de forma suficiente a dinâmica delitiva, a motivação do crime, a individualização das condutas e as circunstâncias qualificadoras, possibilitando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo as dúvidas resolvidas pro societate, conforme o art. 413 do CPP e a jurisprudência consolidada do STJ.

5. No caso concreto, a materialidade está comprovada por laudo de exame cadavérico, e os indícios de autoria e participação se evidenciam por declarações testemunhais, inclusive de familiares da vítima, e pelo próprio interrogatório do corréu LUZENILTON, que, em momento processual anterior, confessou a emboscada e a participação de AUGUSTO na execução.

6. A tese de legítima defesa (real ou putativa) carece de elementos objetivos e probatórios mínimos que justifiquem sua acolhida sumária, sendo matéria de mérito a ser submetida ao julgamento do Tribunal do Júri.

7. A alegação de ausência de autoria por parte de AUGUSTO encontra-se enfraquecida diante de reconhecimento indireto de testemunhas, da narrativa coerente de coautoria feita por LUZENILTON, e da presença de indícios que, somados, autorizam a pronúncia e a remessa ao Tribunal do Júri para julgamento do mérito.

8. A tese defensiva de que o princípio do
in dubio pro societate
ofenderia o devido processo legal e a presunção de inocência não encontra amparo no ordenamento jurídico pátrio. O referido princípio é corolário da competência constitucional do Tribunal do Júri (CF/1988, art. 5º, XXXVIII), e aplica-se unicamente na fase de pronúncia, em que não se exige certeza da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes. Sua aplicação não configura inversão do ônus da prova, tampouco afasta a garantia do contraditório, pois visa assegurar que os crimes dolosos contra a vida sejam apreciados pelo juízo natural competente.

9. A exclusão das qualificadoras do motivo fútil (suposta vingança relacionada à delação da vítima) e do recurso que dificultou a defesa da vítima (execução por surpresa em local ermo) não se justifica nesta fase, pois há nos autos lastro mínimo para sua submissão ao Conselho de Sentença, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

“A denúncia é válida quando descreve com clareza os fatos, individualiza as condutas e indica as circunstâncias qualificadoras, ainda que sucintamente, viabilizando o exercício do contraditório.”

“A pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, ainda que existam versões conflitantes.”

“A tese de legítima defesa (real ou putativa), se não demonstrada de forma inequívoca, deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.”

“O princípio do in dubio pro societate é compatível com a Constituição e incide na fase de pronúncia, autorizando a remessa do feito ao Tribunal do Júri quando presentes indícios mínimos de autoria e prova da materialidade do delito.”

“A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia só se justifica quando forem manifestamente improcedentes, o que não se verifica quando há indícios mínimos de sua ocorrência.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV; CPP, arts. 41, 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 17.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 16.12.2024; STJ, AgRg no HC 899210/SP, Rel. Min. Og Fernandes, DJE 23.10.2024; TJBA, RSE 0500867-74.2020.8.05.0080, Rel. Des. Aracy Lima Borges, pub. 20.10.2021; TJBA, RSE 0309578-62.2014.8.05.0080, Rel. Des. Jefferson Alves de Assis, pub. 10.01.2022.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Recurso
s
em Sentido Estrito

n.º 0302577-80.2014.8.05.0256
em que figuram como recorrentes
LUZENILTON SILVA DOS SANTOS
e
AUGUSTO JOSÉ CARDOSO

e, como recorrido, o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84